Tribunal: TJSP
Processo: 2345306-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. USO DE REDES SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à agravante que reative a conta do Autor na plataforma, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. USO DE REDES SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à agravante que reative a conta do Autor na plataforma, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de indicação de novo e-mail seguro para cumprimento da obrigação de reativação de conta, implicando em afastamento da multa e (ii) a adequação da multa cominatória fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Insustentabilidade, no caso concreto, da alegação de que o restabelecimento da conta da usuária seria tecnicamente inviável. Alegações genéricas. Ausência de justificativa e prova da impossibilidade ou dificuldade técnica para o cumprimento da obrigação. Multa cominatória que não deve ser afastada.
4. Multa diária fixada que se mostra razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO:
5. Decisão mantida.
6. Recurso desprovido.